Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de nulidade de assembleia c/c destituição de diretora formulada por Marco Antônio Silva Diniz em face de Carmencira Rosália Albernas Diniz e Outros, redistribuída ao ilustrado Juízo Cível suscitado, após declínio de competência advindo do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, nomeadamente sobre os fundamentos que conduzem à inserção da controvérsia objeto da ação na competência reservada do juízo especializado das sucessões, tendo em conta a natureza da pretensão e a competência restrita reservada àquele órgão jurisdicional, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator